Tribunal: TJPA
Processo: 0806315-85.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806315-85.2023.8.14.0051

APELANTE: ALDENOR SANTANA SOUSA DE ANDRADE

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, J. ANTONIO VIANA ROCHA - REPRESENTACOES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, concedeu parcial provimento para determinar a restituição das parcelas pagas em consórcio, corrigidas monetariamente desde o desembolso de cada parcela, com juros de mora de 1% ao mês a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo, descontadas taxas de administração, adesão e prêmio de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da correção monetária deve ser o momento do desembolso das parcelas ou a data da exigibilidade da restituição, trinta dias após o encerramento do grupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A correção monetária visa apenas à preservação do valor aquisitivo da moeda, incidindo desde o efetivo desembolso das parcelas.
4. A jurisprudência do STJ, inclusive no julgamento do Tema 312 e na Súmula nº 35, distingue a incidência da correção monetária (desde o pagamento) da dos juros moratórios (após o trigésimo dia do encerramento do grupo).

5. A manutenção da decisão monocrática privilegia a proteção do consumidor e impede o enriquecimento sem causa da administradora de consórcio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.
"esta palavra em itálico" Tese de julgamento:
1. A correção monetária sobre as parcelas pagas em consórcio incide desde o efetivo desembolso de cada valor pelo consorciado.

2. Os juros moratórios incidem a partir do trigésimo dia após o encerramento do grupo de consórcio.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 395; CDC, art. 6º, VI; Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 35; STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.03.2010; STJ, REsp 1.340.199/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.10.2017.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806315-85.2023.8.14.0051

AGRAVANTE/APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA E OUTROS

AGRAVADO/APELANTE: ALDENOR SANTANA SOUSA DE ANDRADE

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face da decisão monocrática de minha relatoria proferida nos autos da
Ação de Anulação de Contrato c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido Subsidiário de Rescisão Contratual e Restituição de Quantia Paga
, movida por Aldenor Santana Sousa de Andrade.

Na origem, o agravado/apelante alegou ter sido vítima de publicidade enganosa, celebrando contrato de consórcio na falsa expectativa de imediata liberação de crédito, pleiteando a anulação do contrato, indenização por danos morais e materiais, ou, subsidiariamente, a rescisão e devolução das parcelas pagas.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a regularidade contratual e afastando a configuração de vício de consentimento.

Irresignado com a decisão proferida pelo juízo singular, o agravado/apelante interpôs apelação cível, no qual em decisão monocrática, foi concedido parcial provimento ao seu recurso, determinando a restituição dos valores pagos, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso de cada parcela e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir do trigésimo dia após o encerramento do grupo de consórcio, com a devida dedução das taxas de administração, adesão e prêmio de seguro, mantendo-se os demais termos da sentença.

Inconformado, em suas razões recursais (Id.24534487), o agravante, sustenta que a decisão agravada merece reforma, notadamente quanto ao termo inicial da correção monetária.

Defende que a correção deve incidir apenas a partir da data em que se tornar exigível a restituição ou seja, trinta dias após o encerramento do grupo de consórcio, nos termos da Súmula nº 35 do Superior Tribunal de Justiça, e não desde o desembolso de cada parcela.

Ressalta, ainda, que a sentença de primeiro grau corretamente reconheceu a validade do contrato e a ausência de vício de consentimento, razão pela qual pugna pela reforma da decisão monocrática para adequação do termo inicial da correção monetária, sem prejuízo do reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id.25106225.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Após detida analise dos autos e das razões recursais apresentadas, verifico que a controvérsia recursal apresentada pelo recorrente cige-se contra o termo inicial fixado para a correção monetária, sustentando que esta deveria incidir apenas a partir do momento em que a restituição se torna exigível, ou seja, após o trigésimo dia do encerramento do grupo.

Não obstante o precedente citado pelo agravante, entendo que a decisão monocrática agravada não merece reparo, por adotar interpretação que melhor harmoniza aos princípios do direito consumerista com a natureza jurídica dos institutos da correção monetária e dos juros moratórios.

Com efeito, é consolidado o entendimento de que a correção monetária não representa acréscimo patrimonial, constituindo tão somente mecanismo de preservação do poder aquisitivo da moeda corroída pela inflação. Por esse motivo, deve incidir desde o momento em que ocorreu o efetivo desembolso pelo consorciado, independentemente de a obrigação de restituir se tornar exigível.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem diferenciado a natureza e finalidade dos institutos da correção monetária e dos juros moratórios.

A jurisprudência do STJ corrobora a esse entendimento, como se depreende do seguinte julgado:

“RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE CLÁUSULA PENAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A correção monetária constitui um dos efeitos jurídicos do inadimplemento da obrigação, ex vi do disposto nos artigos 389 e 395 do Código Civil (os quais não explicitam seu termo inicial).
2. Nada obstante, a atualização monetária não caracteriza parcela autônoma, mas sim instrumento de recomposição da perda do valor da moeda em que expressos as perdas e danos devidos pelo inadimplemento obrigacional
.
Sua aplicação visa ao atendimento do princípio da reparação integral daquele prejudicado pela conduta imputável ao devedor, cujo enriquecimento sem causa deve ser afastado
.
3. Sob essa ótica, a jurisprudência desta Corte, há muito, assenta o entendimento de que "a correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita"
( REsp 1.112.524/DF, Rel . Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 01.09.2010, DJe 30.09 .2010). 4. O minus que se pretende evitar, com a incidência da correção monetária, apresenta evidente interligação com a data da exigibilidade da obrigação pecuniária devida ao credor. 5 . Em se tratando da cláusula penal, à luz do disposto no artigo 408 do Código Civil, é de sabença que, uma vez ocorrida sua hipótese de incidência (ou seja, o inadimplemento da obrigação principal estipulada), seus efeitos operam de pleno direito. Desse modo, o fato do inadimplemento torna plenamente exigível a pena convencional. 6. Assim, se a correção monetária tem por objetivo a recomposição, no tempo, do valor da moeda em que se expressa determinada obrigação pecuniária, nada mais lógico que sua incidência ocorra a partir da exigibilidade da referida prestação, máxime quando inexistente disposição contratual em sentido diverso. 7. Consequentemente, não merece reparo o acórdão estadual que considerou, como termo inicial da correção monetária incidente sobre a cláusula penal, a data do inadimplemento da obrigação principal, vale dizer, a data em que o réu procedeu à rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços sem observar o prazo de vigência estipulado, hipótese deflagradora da exigibilidade da pena convencional. 8. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1340199 RJ 2012/0177428-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017).

A jurisprudência pátria também converge nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de devolução de valores em razão da desistência do autor de grupos de consórcio após o pagamento de R$ 13 .013,10. O autor requer a restituição dos valores pagos, a revisão de cláusulas contratuais, e a aplicação de correção monetária e juros de mora. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir o critério de correção monetária e juros de mora aplicáveis à devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente; (ii) estabelecer a legalidade da cobrança da taxa de administração proporcional e a inaplicabilidade da cláusula penal no caso de desistência do consorciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A correção monetária incide a partir de cada desembolso das parcelas pagas, utilizando-se o IGP-M como índice, por melhor refletir a desvalorização da moeda, conforme a jurisprudência consolidada
. 4. Os juros de mora, fixados em 1% ao mês, devem ser computados a partir do trigésimo dia da assembleia de contemplação das cotas ou do encerramento do grupo, conforme precedentes qualificados do STJ e TJSP
. 5. A taxa de administração deve ser proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo, evitando o enriquecimento ilícito da administradora ao cobrar por serviços não prestados. 7. A cláusula penal compensatória é inaplicável no caso, pois a ré não demonstrou prejuízo efetivo ao grupo consorciado decorrente da desistência do autor, conforme exigência do art. 53, § 2º, do CDC. IV. DISPOSITIVO 8. Sentença mantida. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 53, § 2º; CPC, art. 487, I; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, 24, § 3º e 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 35; TJSP, Apelação Cível 1017619-03.2022.8.26 .0309, Rel. Ana Catarina Strauch, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 05/12/2023; TJSP, Apelação Cível 1022728-15.2022 .8.26.0562, Rel. Flávio Cunha da Silva, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 28/09/2023. Id (TJ-SP - Apelação Cível: 10013407120248260405 Osasco, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 09/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 09/09/2024).

A jurisprudência do STJ, ao analisar contratos de consórcio em que consorciados desistiram ou foram excluídos, tem reiteradamente afirmado que a correção monetária deve incidir sobre as parcelas pagas desde o desembolso, enquanto os juros de mora incidem somente a partir do momento em que a administradora estiver em mora, ou seja, após o trigésimo dia do encerramento do grupo.

Em diversos julgados, o STJ tem aplicado a Súmula 35 com a interpretação de que a correção monetária deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, conforme mencionada nas jurisprudências retro.

Também em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 312), o STJ assentou que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano" (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão). Na mesma oportunidade, o STJ reafirmou a distinção entre o momento da exigibilidade da devolução e o termo inicial da correção monetária.

Por sua vez, os juros moratórios, estes sim, representam efetivamente os frutos do capital, constituindo compensação pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Por essa razão, somente são devidos a partir do momento em que se configura o inadimplemento, que, no caso específico dos consórcios, ocorre após o trigésimo dia do encerramento do grupo, conforme pacificado pelo STJ.

Quanto à Súmula 35 do STJ, que dispõe que "incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio", entendo que a expressão "quando de sua restituição" não implica necessariamente que a correção monetária só deve ser calculada a partir do momento em que a restituição se torna exigível.

A citada Súmula apenas confirma a incidência da correção monetária sobre os valores a serem restituídos, sem, contudo, definir expressamente o seu termo inicial. Adotar interpretação diversa implicaria em benefício injustificado para a administradora do consórcio, que se apropriaria da desvalorização sofrida pelos valores das parcelas pagas pelo consorciado durante o período entre o desembolso e a data da efetiva restituição.

Registre-se, ainda, que a jurisprudência mais recente desta Corte e do próprio STJ tem se orientado no sentido de privilegiar a mais ampla proteção ao consumidor, buscando reequilibrar a relação jurídica marcada pela vulnerabilidade do consorciado frente à administradora do consórcio.

A atualização monetária desde o desembolso de cada parcela, portanto, representa mera recomposição do poder de compra da moeda, garantindo que o valor a ser restituído mantenha correspondência com o valor real despendido pelo consorciado.

Assim, não se confundindo a correção monetária (mera atualização do valor da moeda) com os juros moratórios (compensação pelo atraso), não há como acolher a pretensão do agravante de unificação dos termos iniciais desses institutos jurídicos distintos.

Destarte, a decisão monocrática agravada deve ser mantida em sua integralidade, pois adequadamente diferenciou os termos iniciais da correção monetária (desde o desembolso) e dos juros moratórios (após o trigésimo dia do encerramento do grupo)

Diante desse cenário, infere-se que a insurgência recursal carece de amparo jurídico, sendo medida de rigor a manutenção da decisão monocrática.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada, pois adequadamente diferenciou os termos iniciais da correção monetária (desde o desembolso) e dos juros moratórios (após o trigésimo dia do encerramento do grupo), nos moldes da fundamentação lançada.

É voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/06/2025